Tribunal: TJDFT
Processo: 0729881-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729881-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MESSALINA MELO DO VALE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença n.o 0703086-77.2021.8.07.0018, movido por MESSALINA MELO DO VALE, rejeitou a impugnação (ID 99129180, origem). Em suas razões (ID 29078057), narra cuidar-se de cumprimento individual de sentença coletiva (n.o 000805-28.1993.07.0001), a qual condenou a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos servidores a título de contribuição previdenciária. Sustenta a prescrição do direito de a autora ajuizar execução individual de sentença coletiva, porquanto transcorrido o prazo de 21 desde o trânsito em julgado do título executivo e de 10 anos desde o cumprimento de sentença movido pelo Sindicato. Registra serem distintos os prazos prescricionais da execução coletiva e individual, de forma que o cumprimento coletivo de sentença não tem aptidão de interromper ou suspender o prazo prescricional para exercício da pretensão individual, “direito que nasce com o trânsito em julgado da ação coletiva”. Assevera, com base em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ser admitida a suspensão do prazo prescricional da pretensão executória individual apenas nos casos em que seja discutida a legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva – o que não aconteceu no caso. Defende, ainda, a necessidade de se suspender o processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, para fins de se aguardar o trânsito em julgado da decisão que, na execução coletiva, afastou a prescrição suscitada pelo agravante em sede de embargos à execução. Superada a prejudicial e as preliminares, aponta excesso de execução, pois o valor pretendido no cumprimento de sentença ultrapassa os alcances da coisa julgada, já que o limite temporal do cálculo seria a data de 21/10/1993. Reúne julgados em abono ao defendido. Por fim, alega a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, pois evidente o excesso de execução e a ocorrência da prescrição, bem como o perigo de dano decorrente da expedição de precatório. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar a decisão agravada. No mérito, pela sua reforma. Ausência de preparo por isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não verifico a presença dos pressupostos legais para a concessão da liminar – designadamente o risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Isso porque o Juízo de origem condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para fins de apuração do valor exequendo, à preclusão do decisum ora agravado, não havendo sequer menção à expedição de requisitórios naquela oportunidade. Confira-se: (...) Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do montante da execução, devendo os valores constantes na planilha de ID 91691884 serem corrigidos pela Taxa Selic. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Nesse contexto, a vexata quaestio poderá ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa, revelando-se desnecessário o efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 18 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator